Tribunal: TJSP
Processo: 2116018-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2116018-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIDES MACIEL PASTOR e MARIA GIULIA MACIEL MARTE
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é embargado CONDOMÍNIO PORTAL DO
MORUMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116018-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2116018-75.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Marides Maciel Pastor
Embargado: Condomínio Portal do Morumbi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34940)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil - Decisão clara e
objetiva - Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIDES MACIEL PASTOR (fls. 01/04) contra v. acórdão (fls. 319/324 dos
autos digitais em apenso) que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto em face de CONDOMÍNIO
PORTAL DO MORUMBI.
Sustenta o embargante ser o acórdão omisso.
Visa o prequestionamento. Alega não ter sido observado o disposto no
artigo 1911 do Código Civil e artigo 1o da Lei 8.009/90. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a
quaisquer dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116018-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
a respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento
ao recurso da embargante, sem qualquer omissão a ser sanada.
Constou expressamente do acordão:
A obrigação decorrente de dívida de cotas condominiais é de
natureza propter rem, decorre da coisa, resultado do custo
necessário à manutenção da existência dela.
E, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, que
dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, “A
impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos,
predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função
do imóvel familiar”.
Nesse sentido:
“O vocábulo 'contribuições', a que alude o inciso IV, art. 3o, da
Lei n. 8.009/90 não se reveste de qualquer conotação fiscal,
mas representa, in casu, a cota-parte de cada condômino no
rateio das despesas condominiais. Nesta circunstância, a
obrigação devida em decorrência da má conservação do
imóvel da recorrente há de ser incluída na ressalva do
mencionado dispositivo” (RSTJ 140/344: 3a T., REsp 199.801,
dois votos vencidos).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE
FAMÍLIA.
DÍVIDAS
CONDOMINIAIS.
POSSIBILIDADE.
MENOR ONEROSIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante do quadro fático delineado pelas instâncias
ordinárias, é inviável, na via estreita do recurso especial,
discutir-se acerca da menor onerosidade da penhora para o
executado, da suficiência dos bens nomeados, bem como da
existência de outros bens passíveis de constrição, tendo em
vista o óbice da Súmula 7/STJ.
2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que "é permitida a penhora do bem de família para assegurar
pagamento de dívidas oriundas de despesas condominiais do
próprio bem está em sintonia com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula 83 do STJ"
(AgRg no Ag 1.041.751/DF, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 19/4/2010)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a T.,
AgRg no AgRg no AREsp 198372 / SP, Ministro RAUL
ARAÚJO, j. 19.11.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116018-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Da mesma forma, em princípio, de acordo com o inciso I do
artigo 833 do Código de Processo Civil, existiria a restrição
para penhora de unidade gravada com cláusula de
impenhorabilidade instituída por testamento.
Todavia, como já dito, as despesas condominiais inserem-se
na categoria de obrigação “propter rem”, por decorrerem da
manutenção da própria coisa.
Carlos Alberto Dabus Maluf, no tocante ao pagamento das
despesas condominiais, em seu livro O Condomínio Edilício no
novo Código Civil ensina que “Cuida-se de uma obrigação
positiva, dado o seu caráter de permanência, devendo o
condômino concorrer para as despesas do condomínio com
importância rateada conforme a fração ideal de terreno. É um
ônus real, que deve ser suportado por quem tiver a coisa no
seu domínio; trata-se, pois, de uma obrigação propter rem (em
virtude da coisa).” (Ed. Saraiva, 2a ed., pág. 60)
A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de
família, no inciso IV do artigo 3o, excepcionou tal garantia,
quando a execução for decorrente da cobrança de impostos,
predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função
do imóvel familiar.
Portanto, se o bem de família, legalmente protegido em razão
do direito de moradia é passível de penhora por dívida do
próprio imóvel, outro não pode ser o raciocínio para o bem
gravado com cláusula de impenhorabilidade, por ato voluntário.
Logo, por analogia, não há como persistir a restrição
decorrente de ato voluntário impeditivo da penhora, tendo em
vista a natureza da dívida.
Conforme ensinam J. Nascimento Franco e Nisske Gondo:
"Como são consideradas propter rem, as despesas de
condomínio têm por garantia de seu pagamento o apartamento
a que se referem, ainda que sobre ele pesem as cláusulas de
impenhorabilidade e inalienabilidade. Logo, o apartamento é
penhorável na ação de cobrança de tais despesas". Concluem,
com base em julgado que transcrevem, que "a se admitir a
impenhorabilidade absoluta, estaria a agravada na cômoda
posição de não mais pagar as despesas do condomínio do
apartamento, com inegáveis efeitos na massa condominial,
que se veria forçada a ratear aquelas despesas, numa situação
que não se compadece com nosso ordenamento jurídico" (in
"Condomínio em Edifícios". 5a ed., p. 170/171).
Neste sentido têm decidido esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116018-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“Ação
de
cobrança
de
despesas
de
condomínio

cumprimento de sentença imóvel gravado com cláusula de
impenhorabilidade e inalienabilidade
gravames inoponíveis
ao condomínio dada à natureza propter rem da obrigação
agravo de instrumento provido” (Agravo de Instrumento no
2197388-47.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Eros
Piceli,
j.
17/12/2018, v.u.).
“COBRANÇA Despesas de condomínio Unidade autônoma
clausulada
(incomunicabilidade,
impenhorabilidade
e
incomunicabilidade) Penhora Possibilidade, no caso, dada
a natureza propter rem da verba exigida
Precedentes

Agravo de instrumento provido”. (Agravo de Instrumento n.o
1.004.969-0/4 , Rel. Des. Sá Duarte)
Assim, possível que a penhora recaia sobre o imóvel gerador
das dívidas condominiais.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Tais requisitos não foram identificados por mim no
caso concreto. Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator